Tribunal: TCU
Processo: 012.270/2007-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de Aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG e submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, atos esses já objeto de julgamento pela ilegalidade por meio do Acórdão 2732/2008-TCU-Segunda Câmara , em que ora se aprecia o monitoramento de determinações expedidas no âmbito daquela deliberação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher, nos termos do art. 250, §1o, do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Cleuza Maria Sobral Dias, Mozart Tavares Martins Filho e João Carlos Brahm Cousin; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Rio Grande, nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. no prazo de 30 (trinta) dias, mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante indevidamente recebido a título de parcela relativa a URP, no valor de R$ 492,04, por Francisco Guaraci Gomes Silveira (CPF XXX.668.880-XX), desde a ciência do Acórdão 2732/2008-TCU-Segunda Câmara até sua efetiva exclusão em julho/2014, e adote providências com vistas ao ressarcimento de tais importâncias por aquele interessado, dando ciência e este Tribunal, dentro do mesmo prazo, acerca das medidas adotadas e dos eventuais resultados obtidos; 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o envio, via sistema e-Pessoal, de novos atos de concessão de aposentadoria em favor de Abel Carlos Avancini (CPF XXX.909.100-XX), Ana Neli Mendonça Pinheiro (CPF XXX.939.250-XX), Clélia Maria Paixão Pereira (CPF XXX.938.920-XX), Eliane Terezinha do Amaral Campello (CPF XXX.829.530-XX), Fausto Wittee Neetzow (CPF XXX.172.207-XX), Fernando Paulo Cunha (CPF XXX.059.910-XX), Francisco Guaraci Gomes Silveira (CPF XXX.668.880-XX), Gilca Martins Gatti (CPF XXX.270.330-XX), Giovanni Baruffa (CPF XXX.335.300-XX), Marco Aurélio de Magalhães Fonseca (CPF XXX.204.630-XX), Maria de Lourdes da Rocha Piragine (CPF XXX.567.340-XX), Maria Mercedes Solis Rivero (CPF XXX.736.310-XX), Neuza Maria Cotta de Mello Nunes da Silva (CPF XXX.844.320-XX), Otacílio Luiz de Mello (CPF XXX.218.870-XX), Ruda Kalikoski de Carvalho (CPF XXX.266.140-XX) e Vera Maria Cousen (CPF XXX.237.980-XX), livres das irregularidades apontadas pelos Acórdão 2732/2008-TCU-Segunda Câmara e 1256/2014 - TCU - 2a Câmara; 9.3. determinar à Sefip que: 9.3.1. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária Ação 2008.71-01.002361-9/RS, em trâmite junto ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, de interesse de Fausto Witee Neetzow (CPF XXX.172.207-XX), Gilca Martins Gatti (CPF XXX.270.330-XX), Giovanni Baruffa (CPF XXX.335.300-XX), Maria de Lourdes de Rocha Piragibe (CPF XXX.567.340-XX) e Otacílio Luiz de Mello (CPF XXX.218.870-XX), dando ciência à Conjur/TCU acerca de tal encaminhamento; 9.3.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas nos itens 9.2.1 e 9.2.2 supra; e 9.3.3. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.